Tribunal: TJSP
Processo: 0023995-29.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2015-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000113063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0023995-29.2013.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado REGINA DE JESUS LOPES RODRIGUES E OUTROS
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado/embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.
Fermino Magnani Filho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023995-29.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 17357
2
VOTO No 17357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0023995-29.2013.8.26.0053/50000
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): REGINA DE JESUS LOPES E OUTROS
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil Alegação
de contradição Alegação de omissão Caráter infringente
Prequestionamento Não reconhecimento de vício que enseje
declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
Regina de Jesus Lopes Rodrigues e outros, bem como a Fazenda
Paulista embargaram o acórdão de fls 250/266, com fundamento no artigo
535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Os servidores reclamam declaração sobre o artigo 22, da Lei
8.880/94, aplicável também àqueles servidores admitidos após a vigência da
mencionada lei (petição de fls 269/270).
Seguem os embargos da Fazenda Paulista, objetivando
declaração sobre os seguintes tópicos: a) prescrição do fundo de direito; b)
aplicação da Lei 11.960/2009 mesmo após a declaração parcial, por
arrastamento, de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
(fls 278/282).
Recursos tempestivos.
É o relatório.
À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no acórdão, de ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. A Lei 8.950/1994 baniu
a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023995-29.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 17357
3
rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual
como artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia que a
finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a
inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que,
dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado
(Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado, Adcoas
1989/123.721).
A obscuridade, sinônimo de falta de clareza, tanto pode situar-se
na fundamentação do acórdão quanto no decisum. Conceituamo-la, nos
termos de precedente da Eg. 7a Câmara do extinto 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, como a ausência de seqüência do raciocínio lógico do
acórdão, impedindo a sua compreensão (Emb. Decl. no 160.695, relator Juiz
Boris Padron Kauffmann; JTACSP 89/290).
Combate-se a obscuridade preferindo a linguagem simples que
não exclui a elegância à linguagem hermética, ao rebuscamento pedante.
Isto por óbvio exclui o cabimento desses embargos com o escopo de mera
interpretação do texto do acórdão, pela Turma Julgadora, como decidiu a 4a
Câmara do saudoso 1o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: Em embargos
de declaração não cabe interpretar, mas resolver pontos declaradamente
prejudiciais na exposição dos temas versados, seja por dúvida explicitada,
falta de clareza, contradição na redação e omissão de questionamento
imprescindível (Emb. Decl. no 316.111, relator Juiz Benini Cabral; JTACSP
88/138).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, valendo a ressalva de que inexiste omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023995-29.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 17357
4
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria cuja
apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu (José Carlos
Barbosa Moreira - Comentários ao Código de Processo Civil, volume V, 13a
edição, página 557, Forense, 2006). Acrescente-se a cautela jurisprudencial,
ilustrada em precedente colhido na 6a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul: [Os embargos declaratórios] não servem para compelir o
Juízo a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou
alegação das partes, o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se
exige do que a suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na
Apel. no 587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair sobre
as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto omisso a que se
refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte dispositiva do
julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e não foi. Não diz
respeito aos argumentos das partes que podem ser modificados ou rejeitados
implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no 3.432, relator Desembargador
Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará o
acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem sequer
fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia compelir seu
relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de resposta a quesitos.
A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma só coisa se exige do juiz:
esteja a decidir de acordo com sua consciência e a tornar efetiva a norma
abstrata como julga consigo mesmo que o deva fazer. O legislador
processual impõe-lhe apenas exponha os seus motivos. A fundamentação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023995-29.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 17357
5
entretanto, é ato pessoal, e a dialética do advogado não pode ser emprestada
ou cedida ao juiz, nem jamais exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a
Câmara do TJSP, relator Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985;
RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do
ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.-Emb. Decl.,
relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 40a edição, página 719, nota 535:6, Saraiva,
2008). Mas a regra é que os embargos não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração: Não
compete ao recurso de embargos de declaração intentar a correção do
suposto erro jurídico do acórdão embargado, em juízo de reconsideração
(STF-Plenário, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer,
j. 27/02/1985; RT 599/262).
O prequestionamento está diretamente vinculado à estratégia de
subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito Sumular por exemplo,
Súmulas 356 do E. Supremo Tribunal Federal1, e 211 do Eg. Superior
Tribunal de Justiça2, dentre outras. Mas prequestionar não se justifica por si
só. Deve-se atender a premissa da efetiva contaminação do julgamento por
qualquer das patologias previstas in abstrato nos incisos I e II, artigo 535, do
Código de Processo Civil. Escancarar, enfim, o provimento jurisdicional
obscuro, contraditório ou omisso.
Postas essas considerações iniciais, não se reconhece, no caso
1Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
2Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023995-29.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 17357
6
dos autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o julgamento
completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do
raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores, questões
prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que sem apego às expressões
que as partes gostariam que fossem utilizadas, estão racionalmente
ponderados todos os argumentos relevantes, de fato e de direito, debatidos na
etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum devolutum quantum
appellatum). Há coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do
julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator